Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROJETO ARQUITETÔNICO. DANOS MATERIAIS E MORAL.
1. A falta de audiência de conciliação não é, por si só, suficiente para gerar a nulidade do processo, sobretudo quando não enseja prejuízo
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie de prova (testemunhal)
3. Não encerra julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda.
4. Comprovada a entrega do projeto arquitetônico e ausente obrigação contratual para acompanhamento, gerenciamento de obra e processo junto à Administração Regional, não há danos causados pela requerida.